Tribunal: STF
Processo: Súmula 35
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 35

Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre êles não havia impedimento para o matrimônio.

[{"tipo": "precedente", "texto": "A titularidade da pensão decorrente do falecimento de servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento da família, a concubina.", "referencia": "[RE 397.762, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 3-6-2008,DJE172 de 12-9-2008.]"}]